Tribunal: TJMT
Processo: 1016378-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016378-39.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JIVE ATIVOS IMOBILIARIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 26.642.834/0001-94 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO CURY - CPF: 184.788.728-76 (ADVOGADO), ADEMIR FERREIRA DA CRUZ - CPF: 408.887.469-20 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA MAZZUCHETTI DA CRUZ - CPF: 442.515.051-15 (EMBARGADO), BENEDITA GUIA DE MORAES - CPF: 689.093.811-91 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ADEMIR FERREIRA DA CRUZ - CPF: 408.887.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA MAZZUCHETTI DA CRUZ - CPF: 442.515.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI OLIVEIRA PACHECO - CPF: 603.756.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Posse. Imissão Na Posse. Vinculação Ao
Sfh
. Função Social Da Propriedade. Prejudicialidade Externa.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação para determinar a imissão do recorrido na posse do imóvel e fixar taxa de ocupação condicionada à má-fé superveniente da ocupante, reconhecendo que o prazo para usucapião só se iniciou com a desvinculação do imóvel do SFH em 03/11/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão quanto à vinculação do imóvel ao SFH; (
ii
) eventual omissão sobre a função social da propriedade; e (
iii
) a existência de prejudicialidade externa apta a suspender a ação de imissão na posse.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à vinculação ao SFH, devidamente demonstrada pela cadeia dominial e pelos elementos do contrato registrado, sendo desnecessária a menção literal na matrícula.

4. A função social da propriedade foi observada ao condicionar a taxa de ocupação à má-fé superveniente, afastando enriquecimento sem causa.

5. Inexiste prejudicialidade externa, pois as ações de imissão na posse e de usucapião possuem objetos, pedidos e causas de pedir distintos, não havendo risco de decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
A ausência de menção expressa ao SFH na matrícula do imóvel não afasta sua vinculação quando demonstrada pela cadeia dominial e pelos elementos do contrato registrado
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 489, §1o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
o

1016378-39
.20
2
2
.8.11.00
41

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
Benedita Guia de Moraes
em virtude d
o acórdão
que, à unanimidade, proveu o recurso interposto por
JIVE Ativos Imobiliários II – Fundo de Investimento Imobiliário
.

A E
mbargante
alega
, em síntese, três omissões:

Disse que o
acórdão deixou de enfrentar o argumento relativo à ausência de prova da vinculação do imóvel ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH),
e
sustenta que não há documento que comprove
tal
vinculação, sen
do insuficiente a
existência de financiamento ou hipoteca.

Afirma que
não
houve
an
álise
da função social da propriedade e do abandono do imóvel, considerando que a
E
mbargante exerce posse mansa, pacífica e contínua há mais de vinte anos, dando destinação social ao bem.

Alega que o Colegiado deixou de analisar o pedido de
suspensão d
est
a ação de imissão na posse, em
virtude
da existência da Ação de Usucapião no 1021046-19.2023.8.11.0041, sob
o argumento de prejudicialidade externa, a fim de evitar decisões contraditórias.

Por fim, pugnou
pelo acolhimento dos embargos, com o reconhecimento dos vícios apontados e os efeitos modificativos decorrentes.

Contraminuta no ID 291834867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que o
Colegiado
decidiu,
à
unanimidade, dar provimento parcial ao recurso de apelação
interposto por
JIVE Ativos Imobiliários II – Fundo de Investimento Imobiliário
para determinar
su
a imissão na posse do imóvel e fixar a taxa de ocupação condicionada à má-fé superveniente da ocupante, reconhecendo que o prazo para aquisição por usucapião só poderia ser contado a partir da desvinculação do imóvel do SFH, ocorrida em 03/11/2020.

Sem maiores digressões
, o acórdão não está maculado de omissão.

A
alegação
de ausência de prova
quanto
à
vinculação
ao SFH
foi enfrentada de
maneira
clara no voto condutor.

O
julgado
foi claro ao traçar toda a cadeia dominial do imóvel, indicando expressamente que o bem foi adquirido, originalmente, por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, garantido por hipoteca, circunstância típica dos contratos vinculados ao SFH, conforme assentado na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Foi explicado que e
ventual ausência de menção literal na matrícula sobre a expressão “SFH” não afasta a presunção legal da vinculação, que se extrai do próprio modelo contratual
adotado, devidamente registrado, e do histórico da operação, fatos que foram minuciosamente expostos no voto condutor.

Portanto, não há omissão, mas sim mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Quanto à
tese
da função social da propriedade,
igualmente não se verifica
omissão.

O
voto condutor reconheceu que a ocupação da E
mbargante não se deu de má-fé
até o momento da formação da coisa julgada
neste feito
, tanto que condicionou o pagamento da taxa de ocupação apenas ao descumprimento da ordem de desocupação a ser fi
xada no cumprimento de sentença; e com isso,
afast
ou
qualquer pretensão de enriquecimento sem causa por p
arte do E
mbargado.

Tal circunstância demonstra que o acórdão ponderou, ainda que implicitamente, a questão social subjacente à posse, especialmente no que se refere ao exercício da função social da propriedade, não havendo, portanto, qualquer omissão relevante.

Qu
anto à prejudicialidade externa, o voto condutor
enfrentou diretamente o tema,
ao afirmar que não há relação
prejudicial ou conexão apta a ensejar a suspensão d
esta
ação, visto que as ações de usucapião e de imissão na posse possuem objetos,
pedidos e causas de pedir distintos
. Assim, é
perfeitamente possível o prosseguimento autônomo de ambas, sem risco de decisões conflitantes.

Aliás, esse entendimento está em consonância com a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso,
sem mais delongas,
não há falar em omissão.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeitos
os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025